Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, etc.) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente a argumentação de nulidade.
2. Recurso conhecido e não provido.